Tribunal: TJMT
Processo: 1010817-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010817-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (APELANTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (APELADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E O DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
– MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE FORAM REALIZADOS DESCONTOS APÓS A QUITAÇÃO DA AVENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando minimamente comprovado nos autos que a instituição financeira promoveu descontos após o adimplemento da avença, mostra-se indevida a reparação pelos danos morais.

Nos termos do entendimento pacífico do STJ, a tarifa de cadastro é legal desde que cobrada apenas e tão somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, podendo até ser atualizada em detrimento de lapso temporal considerável, o que não se observa no caso concreto.

Da detida análise do conjunto probatório, é possível concluir pela ilegalidade na cobrança da tarifa de registro nos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, eis que somente são averbados na folha remuneratória do contratante.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante o art. 86, parágrafo único, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010817-39.2019.8.11.0041

APELANTES:

Celso Augusto de Mello

e

Banco BMG S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Celso Augusto de Mello

e

Banco BMG S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,

Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
ajuizada pelo primeiro recorrente em face do segundo,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
reconhecendo-se
a legalidade na contratação da tarifa de cadastro em todos os contratos questionados, além de
declarar a nulidade
da cobrança da tarifa de serviços de terceiro, no valor de R$141,39 (cento e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), cobrado no contrato registrado sob o no 181816028; do valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), relacionado ao contrato no 189537191, e do valor de R$102,68 (cento e dois reais e sessenta e oito centavos), referente ao contrato de no 189243575, devendo as referidas taxas serem restituídas ao requerente,
na forma simples
, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e juros de 1% ao mês contados a partir da citação.

Por outro lado, manteve inalterada a tarifa de registro cobrada nos retromencionado contratos (ns. 181816028, 189537191 e 189243575), respectivamente, nos valores de R$280,20 (duzentos e oitenta reais e vinte centavos), R$258,60 (duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) e R$289,80 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), bem como das demais cláusulas reclamadas na peça exordial.

Por fim, ainda condenou o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50
.

Em suas razões recursais, o apelante
Celso Augusto de Mello
assevera ter ocorrido erro material na sentença recorrida, bem como invoca que o
decisum
não se pronunciou sobre os pedidos referentes aos descontos das parcelas
após o prazo previsto para quitação dos empréstimos ns.o 181816028 e 189537191, pedido este que sequer foi impugnado pelo apelado.

Acrescenta que sofre dano moral pelas cobranças abusivas praticadas pelo requerido, cobranças reiteradas e com descontos diretamente em sua folha de pagamento, as quais levaram o requerente à insustentável situação de “superendivamento” que se encontra e que não cessaram mesmo após a quitação dos contratos.

Relata que à época da celebração dos contratos discutidos nos autos, o requerente já era cliente da instituição financeira reclamada, sendo totalmente ilegal e abusiva a cobrança de tarifa de cadastro, a qual somente é permitida no início da relação contratual, bem como das tarifas de registro, uma vez que os contratos questionados não guardam relação com financiamento de veículo como consignado na sentença, não havendo que se falar em registro de gravame ou de contrato em empréstimos consignados, cuja natureza da operação já implica em sua averbação em folha de pagamento.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada, a fim de que seja sanado o erro material constante na qualificação das partes na parte de fundamentação da sentença; para determinar a restituição em dobro dos valores descontados após a quitação dos empréstimos (contratos ns. 181816028 e 189537191), desde novembro/2013 até os dias atuais; para que seja fixada indenização por danos morais; determinar a devolução das tarifas de cadastro e das tarifas de registro, uma vez que o apelante já era cliente do banco apelado, bem como para que seja redistribuído o ônus da sucumbência.

Por sua vez, o
BANCO BMG S/A
sustenta a boa-fé objetiva e o princípio
pacta sunt servanda
presentes quando da celebração do contrato, que teve como pilar a livre manifestação de vontade das duas partes, pois o cliente não foi coagido a contrair dívida junto a instituição financeira.

Acrescenta que assim como as demais tarifas cobradas pela financeira, o valor cobrado pelo serviço de terceiros não possui qualquer vedação legal, não havendo norma que proíba tal cobrança.

Da mesma forma, indaga que a cobrança da tarifa de cadastro deverá ser declarada legal e, em nenhuma hipótese, afastada do contrato, pelo que pretende a reforma da sentença neste ponto.

Ainda, aduz que não há falar em restituição em dobro dos valores cobrados, porque tais valores são devidos e que não há, em absoluto, cobrança indevida ou atitude de má-fé por parte da instituição bancária e todas as quantias cobradas foram em virtude de dispositivos contratuais, o que desautoriza a repetição do indébito.

Assevera que a sentença vergastada também carece de reforma quando deixou de observar a necessidade de compensação de créditos, mormente no caso dos autos, em que restou evidenciado que ocorreram saques autorizados em favor do autor/apelado.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo-se a legalidade da cobrança das tarifas de serviço de terceiros e de cadastro, bem como para que seja afastada a condenação de restituição de valores. Além disso, postula que sejam minorados os honorários arbitrados, para que sejam devidamente compatíveis com a natureza e complexidade da demanda.

Contrarrazões pelo apelado Celso no Id 469801127, pelo desprovimento do recurso; o
BANCO BMG S/A
apresentou contrarrazões no Id 46980131, pela manutenção da sentença, com o provimento de seu recurso.

Preparo recolhido pelo banco no Id 46980123/469801124; o autor é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
celso augusto de mello
ajuizou a presente ação revisional de contrato contra o
Banco Bmg S/A
, a fim de rever as cláusulas dos 03 (três) contratos de empréstimos consignados, realizados, respectivamente, em 12/09/2008, 24/09/2008 e 05/11/2008, assim discriminados:

·

Contrato no 181816028, no valor de R$2.566,02 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dois centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$69,15 (sessenta e nove reais e quinze centavos;

·

Contrato no 189537191, no R$2.030,18 (dois mil, trinta reais e dezoito centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas iguais de R$57,10 (cinquenta e sete reais e dez centavos); e

·

Contrato no 189243575, no valor de R$2.053,37 (dois mil, cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$74,44 (setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), todos com vencimento para 2013.

Para tanto,
narrou em sua peça de ingresso que aludidos contratos continham cláusulas abusivas, tais como a cobrança de tarifas administrativas (tarifas de confecção/renovação de contrato), serviços de terceiros e tarifa de registro, pelo que requereu a procedência dos pedidos, determinando-se a restituição, em dobro, do indébito das cobranças que alegou serem ilegais, além dos danos morais experimentados.

Ao analisar o feito, o Magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos,
reconhecendo
a legalidade na contratação da tarifa de cadastro em todos os contratos questionados, no entanto,
declarou a nulidade
da cobrança da tarifa de serviços de terceiro, com a devida restituição
na forma simples
, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e juros de 1% ao mês contados a partir da citação, mantendo-se, por outro lado, a cobrança da tarifa de registro de contrato e as demais cláusulas reclamadas, cujo teor é rechaçado por ambas as partes nos respectivos apelos.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao alegado erro material apontado pelo autor/apelante, infere-se que tal ponto, apesar de não ter sido rechaçado oportunamente pelo mecanismo apropriado (embargos de declaração), não obsta a compreensão da fundamentação esposada pelo Magistrado, pelo que será melhor apreciado durante a fundamentação deste voto.

Da mesma forma, no que diz respeito aos alegados descontos realizados após a quitação do contrato, que, sob a ótica do demandante-recorrente sequer foi apreciado pelo togado monocrático, pelo que dos autos consta, mormente considerando os documentos apresentados pelas partes, verifica-se que o autor possui outros contratos de empréstimo com a instituição financeira demandada, porém, apresentou
apenas
as avenças pelas quais se insurge, de modo que não é possível aferir se, de fato, houve cobrança posterior à sua quitação, tampouco se tratam ou não de renovação ou refinanciamento da dívida, razão pela qual o pleito resta improcedente neste ponto, ante a carência probatória (art. 373, I, do CPC).

Ultrapassada esta questão preambular, a
hipótese dos autos representa uma típica relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Diante desse contexto,
depreende-se que ao magistrado é conferida a possibilidade de rever as cláusulas abusivas, procedendo-se à sua revisão, relativizando o princípio do
pacto sunt servanda
, a teor do art. 170, V, da Constituição Federal.

Não obstante tal disposição, as abusividades devem ser apontadas pela parte, já que não é dado ao magistrado conhecer de ofício, consoante determina a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 381 do STJ –
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Desse modo, o princípio do
“pacta sunt servanda”
não tem incidência frente aos contratos de consumo, diante da mitigação instituída pelo art. 51, inc. IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé.

A possibilidade de o Poder Judiciário relativizar o princípio
pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria.

In casu
, o autor-apelante se insurge
quanto à cobrança da
tarifa de cadastro
, alegando que à época da celebração dos contratos discutidos nos autos, já era cliente do requerido/apelado, sendo totalmente ilegal e abusiva a cobrança dessa tarifa.

Quanto a essa insurgência, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em 24/10/2013, decidiu sob o rito dos recursos repetitivos, no Recurso Especial no. 1.255.573/RS, da relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, fixando as teses explicitadas na ementa a seguir enunciada:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Veja que o precedente da Corte Superior é claro no sentido de que a cobrança da tarifa de cadastro é legal desde que realizada apenas e tão somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, podendo até ser atualizada em detrimento de lapso temporal considerável, circunstâncias essas inexistentes no caso concreto, já que
os contratos
de empréstimo questionados na ação de base foram celebrados em um intervalo inferior a dois meses, respectivamente, nas datas de 12/09/2008 (no 181816028), 24/09/2008 (no 189537191) e 05/11/2008 (no 189243575)
, o que nos leva a concluir ser indevida a cobrança da referida tarifa nos segundo e terceiro contratos, pelo que
a sentença recorrida merece reparo nesse ponto.

No tocante à legalidade ou não da cobrança da
tarifa de registro de contrato
, da mesma forma tem-se que o c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no. 1.578.533/SP, realizado sob a ótica de recurso repetitivo (art. 1.036, do CPC), firmou os seguintes posicionamentos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
– Destaquei.

Como visto, a Corte Superior definiu ser válida a cláusula que prevê cobrança das tarifas referentes a registro do contrato e avaliação de bem em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Assim, como demonstrado, nos contratos em questão, é evidente a aplicação da exceção, visto que,
diferentemente do que ocorre com um contrato de financiamento de veículo, onde é necessário o registro do contrato para inclusão de gravame sobre o bem, nos contratos de empréstimos consignados, não há que se falar em “registros”, restando claro que o serviço não foi efetivamente prestado
.

Desse modo, torna-se possível concluir pela ilegalidade da cobrança da
tarifa de registro
, visto que os contratos revisandos se tratam de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, não subsistindo tal cobrança, eis que somente são averbados na folha remuneratória do contratante. Logo, a sentença hostilizada também merece reforma nesse ponto, uma vez que considerou como válida sua cobrança.

Por outro lado, no que se refere a insurgência da instituição bancária quanto a cobrança de
serviço de terceiros
, sustentando que possui respaldo nas regulamentações bancárias e foi livremente pactuada no contrato, de modo que é impossível a restituição do montante que lhe foi imposto, tenho que razão não lhe assiste, o que o faço com respaldo no já mencionado entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do já mencionado
REsp no. 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), cujo posicionamento firmado foi no sentido de que a validade da sua cobrança requer que seja comprovada a efetiva prestação dos serviços, e desde que não evidenciada a onerosidade excessiva.

No caso em mesa, há nos contratos previsão contratual referente ao ressarcimento de serviços de terceiros, nos valores de R$141,39 (cento e quarenta e um reais e trinta e nove centavos – Id 46976814) R$150,00 (cento e cinquenta reais – Id 46976815) e R$102,68 (cento e dois reais e sessenta e oito centavos – Id 46976816).

Todavia, consoante decidido pelo c. STJ, a referida cobrança somente é legal desde que especificado o serviço a ser efetivamente prestado, o que não é o caso dos autos, de modo que a cobrança se mostra indevida.

Correta, portanto, a sentença
nesse ponto.

Nesse sentido já se posicionou esta c. 3a Câmara de Direito Privado,
verbis
:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM COMISSÃO DE PERMANENCIA – ABUSIVIDADE – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária.
Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros e registro de contrato/gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.
O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”

(RAC no 79298/2017. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento 24/04/2019)

De outro canto, no que tange a indenização por danos morais, não se observa dos autos a comprovação de ter o autor experimentado qualquer dor ou sofrimento pelos fatos tratados, de modo que, nesse ponto, tenho que razão não lhe assiste.

É que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor-recorrente com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA –
FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.
O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo ( dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao autor-apelante, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Da mesma forma, no tocante à restituição de indébito pelo pagamento indevido, não se vislumbra abuso capaz de ensejar a repetição em dobro, razão pela qual não se aplica tal possibilidade no caso vertente.

Em outros termos, na hipótese em análise, não restou demonstrado a ma-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, tal como consignado pelo magistrado singular, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida, consoante Precedentes desta Corte de Justiça. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA – AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS –
DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA – FORMA SIMPLES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0000334-60.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Quanto ao pedido da instituição no tocante a compensação dos valores por ventura devidos, tenho que resta prejudicado sua análise, haja vista que, com o reconhecimento da ilegalidade das tarifas cobradas, a parte autora é quem detém de valores a serem restituídos pela instituição bancária.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco BMG S/A

e

DOU

PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por
Celso Augusto de Mello
,
para reconhecer a ilegalidade da cobrança das
tarifas de cadastro e de registro
, a serem restituídas de forma simples,
acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e juros de 1% ao mês contados a partir da citação.

Via de consequência,
redistribuo os ônus sucumbenciais, devendo
a ré arcar com
sua totalidade
,
haja vista ter a parte autora decaído em parte mínima dos pedidos,
nos termos do artigo 8
6
,
parágrafo único
, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020